Tribunal: TJBA
Processo: 8012266-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012266-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE DE OLIVEIRA BOUREAU

Advogado(s)
:
FABRICIO CARAMELLO ORTINS SAMPAIO, VERENA PAIM GOMES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR APOSENTADO. RENDA MENSAL DE R$ 7.000,00. REDUÇÃO DE 90% DAS CUSTAS NÃO
SE MOSTRA
SUFICIENTE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A R$ 1.500.000,00 DECORRENTE DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. POSSIBILIDADE DE DESPESAS PROCESSUAIS EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO SEM COMPROMETIMENTO DA RENDA ESSENCIAL. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

O valor elevado atribuído à causa, em ação de recomposição de perdas do PASEP, não reflete necessariamente a condição econômica do autor. No caso, mesmo com a concessão de desconto de 90% nas custas, a quantia a ser desembolsada, somada a outras despesas processuais possíveis (como honorários periciais e de sucumbência), mostra-se incompatível com a renda mensal do agravante, aposentado, o que justifica a concessão integral da gratuidade de justiça, para não inviabilizar o acesso à jurisdição. Reforma da decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8012266-91.2025.8.05.0000
, em que é agravante

JORGE DE OLIVEIRA BOUREAU

e agravado

BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .